Tribunal: CARF
Processo: 16327.721122/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721122/2017-47
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-004.414 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Embargante
CONSELHEIRO PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Interessado
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS INOMINADOS. CONTRADIÇÃO.
São cabíveis embargos inominados para sanear contradição constatada no
acórdão embargado.
No caso, havia sido equivocadamente consignado que a maioria da turma
decidiu por dar provimento parcial ao recurso voluntário enquanto que o voto
condutor daquela decisão propunha o seu provimento integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos proposto pela Delegacia/SP, que foram convertidos em embargos inominados de
autoria do presidente substituto desta 2o Turma, e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721122/2017-47
Fl. 3428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.414 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721122/2017-47

Trata-se de embargos inominados interpostos pelo Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo contra decisão proferida no Acórdão no 1302-003.803, de 13 de agosto de 2019,
que restou assim ementado e decidido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. CONJUNTO DA OBRA.
É correto declarar a inoponibilidade das operações concernentes ao Fisco quando a
preponderância do propósito da economia tributária fica bem demonstrada. Todavia, há
que se ter cuidado para não banalizar o fenômeno. Uma das premissas fundamentais
para o exame dos fatos é a necessidade de que se olhe para o conjunto da obra.
No caso concreto, o grupo econômico pode até ter objetivado a economia tributária com
as operações engendradas, mas o resultado dependia de variáveis não totalmente
controladas. Por outro lado, a fiscalização também não poderia desconsiderar apenas os
efeitos que lhe foram desfavoráveis. Haveria que se reconhecer os créditos decorrentes
dos tributos pagos por obra das mesmas operações. Como a caracterização do
planejamento tributário depende da compreensão dos fatos numa perspectiva
organizacional, os seus efeitos hão que ser também considerados na sua plenitude.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que negava
provimento quanto à necessidade da despesa.
Na condição de presidente substituto desta turma, ao analisar o despacho de
encaminhamento de fls. 3420, proferido pelo gabinete do titular da Deinf/SP, o ilustre
conselheiro constatou que houve contradição entre a parte dispositiva do voto condutor e a
supramencionada decisão do colegiado.
Com efeito, muito embora este relator tenha proposto dar provimento integral ao
pleito, no texto acima transcrito ficou consignado que a turma deu provimento parcial ao recurso
voluntário.
Assim, apesar de a unidade de origem não ter acatado a proposta da sua Dicat no
sentido de opor embargos inominados, aquele conselheiro assumiu a sua autoria e, no mesmo
ato, na condição de presidente substituto da turma, os admitiu e determinou a sua posterior
inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Os embargos inominados foram admitidos com base no que prevê o art. 66 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15,
portanto, deles tomo conhecimento.
Fl. 3429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.414 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721122/2017-47

De fato, a contradição constatada é clara.
Todo o encaminhamento argumentativo e a própria conclusão inseridos no voto
condutor deste relator indicam que o conteúdo decisório ocorreu no sentido de se dar o
provimento integral ao pleito recursal. Veja-se, a propósito, os trechos daquele voto colacionados
pelo embargante:
Como relatado, o caso trata de uma acusação de planejamento tributário inoponível ao
Fisco. Segundo a autoridade autuante, ao adquirir o controle societário do BERJ, o
Grupo Bradesco engendrou operações de aumento de capital e de empréstimos
(mediante CDI), envolvendo os Bancos Bradesco e Bradesco Cartões, com o propósito
exclusivo de se aproveitar dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL existentes na sociedade adquirida.
Nesse contexto, glosou as despesas financeiras decorrentes daqueles empréstimos que
haviam sido deduzidas na apuração do IRPJ e da CSLL, tanto pelo Banco Bradesco
(relativamente aos anos-calendário de 2012 e 2013, pelos autos de infração
consubstanciados no processo no 16327.721097/2017-00) quanto pelo Banco Bradesco
Cartões (relativamente ao ano-calendário de 2012, pelos autos de infração
consubstanciado no presente processo).
Apesar de reconhecer que as referidas operações também ocasionaram receitas
financeiras no Banco Bradesco, a fiscalização se ateve ao efeito das receitas financeiras
produzidas no BERJ. Todo o planejamento teria o objetivo de provocar estas últimas
receitas justamente para que o BERJ pudesse esgotar o seu estoque de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL acumuladas antes da sua aquisição pelo Grupo
Bradesco.
Já em sua peça impugnatória, dentre várias alegações, a recorrente sustentava que as
operações não haviam causado prejuízo para o Erário do ponto de vista da arrecadação
global observada nas três instituições financeiras. A fiscalização não havia verificado
qual seria o resultado global se os efeitos fiscais da capitalização do BERJ e dos
depósitos interfinanceiros fossem desconsiderados. Em outras palavras, caso a
fiscalização tivesse analisado por completo os efeitos contrários e favoráveis aos
interesses do Fisco, chegaria à conclusão de que a arrecadação tributária total foi maior
do que seria se aquelas operações não houvessem sido realizadas.
Para comprovar tal assertiva, juntou os demonstrativos e cópias de declarações
anexados como "DOC. 05" da impugnação (fls. 3125 a 3250).
Com efeito, segundo os cálculos contidos nessa documentação, a soma dos tributos
(IRPJ e CSLL) devidos apurados pelas três instituições financeiras superou (em R$
315.812.271,00) a soma correspondente que seria apurada se as referidas operações não
tivessem sido realizadas (cf. fls. 3126). Nesses cálculos, é possível constatar que, nas
três instituições, foram considerados tanto os efeitos das receitas e despesas financeiras
quanto os efeitos das compensações dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL.
Diante de tal alegação, a decisão recorrida socorre-se dos princípios contábeis para
concluir que estes consagram a autonomia patrimonial da sociedade em relação aos
sócios e acionistas, bem como entre pessoas jurídicas distintas ainda que possuam
idêntico quadro societário, e que cada entidade ou pessoa jurídica deve registrar
individualmente (de forma segregada) as mutações do seu patrimônio, reconhecendo
receitas e custos ou despesas que lhe são próprios.
Ora, a questão aqui não tem a ver com o princípio da segregação contábil das entidades.
Foi a própria acusação quem se utilizou do argumento de que a economia fiscal obtida
noutra instituição do grupo econômico justificava a glosa das despesas financeiras no
Fl. 3430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.414 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721122/2017-47

âmbito da recorrente. Nada obstante, enxergar a economia fiscal numa só ponta em
detrimento do que acontece no todo me parece uma visão míope dos fatos.
Já tive a oportunidade de deixar bem clara a minha posição contrária aos planejamentos
marcados pelo propósito da economia tributária em vários julgamentos desta Casa.
Considero correto declarar a inoponibilidade das operações concernentes ao Fisco
quando a preponderância daquele propósito fica bem demonstrada. Todavia, há que se
ter cuidado para não banalizar o fenômeno.
Uma das premissas fundamentais para o exame dos fatos é a necessidade de que se olhe
para o conjunto da obra. Sobre isso, vale a pena reproduzir o seguinte trecho da famosa
obra de Marco Aurélio Greco que foi transcrito pela recorrente:
[...]
Independentemente da fidedignidade dos dados contidos na documentação que
comprova a ausência de prejuízo ao Erário, o que importa é notar a fragilidade da
acusação. Se a autoridade fiscal pretendia desqualificar o atributo da "necessidade" das
despesas financeiras com a justificativa de que as operações engendradas visavam à
economia tributária, deveria ter tomado o cuidado de se certificar que essa economia
seria um resultado muito provavelmente alcançado com aquelas operações. Mas,
aparentemente, nem isso seria possível.
É que a economia tributária obtida no BERJ com a compensação dos prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativa da CSLL teria que ser limitada pela trava dos 30%. Portanto,
de cada real acrescido às bases de cálculo pelas receitas financeiras, setenta centavos
teriam que ser tributados. Nesse cenário, a economia só estaria assegurada se a despesa
financeira correspondente gerasse uma redução na tributação das outras instituições
financeiras (os Bancos Bradesco e Bradesco Cartões) superior aos tributos incidentes
sobre os setenta centavos no BERJ. Mas, como garantir isso se não se poderia a priori
saber se as outras instituições apurariam lucro real e base de cálculo positiva da CSLL
suficientes para toda a redução exigida? Seria uma empreitada de futurologia difícil de
ser alcançada.
A verdade é que o Grupo Bradesco pode até ter objetivado a economia tributária com
aquelas operações, mas o resultado dependia de variáveis não totalmente controladas.
Por outro lado, a fiscalização também não poderia desconsiderar apenas os efeitos que
lhe foram desfavoráveis. No caso concreto, haveria que reconhecer os créditos
decorrentes dos tributos pagos por obra das mesmas operações. Como a caracterização
do planejamento tributário depende da compreensão dos fatos numa perspectiva
organizacional, os seus efeitos hão que ser também considerados na sua plenitude.
Nesse cenário, apesar de ser possível, em tese, questionar a necessidade das despesas
glosadas, não se pode concordar com o fundamento proposto pela fiscalização. Focando
apenas na operação de CDI contraída com o Banco Bradesco, trata-se de transação
corriqueira no seio das instituições financeiras. As correspondentes despesas são, em
regra, dedutíveis porque associadas a alguma necessidade financeira do tomador do
empréstimo. É difícil contestá-las sem um elemento concreto dissociado da realidade
apresentada.
Destarte, a meu ver, são irrelevantes as outras razões que pretendem confirmar ou
infirmar a procedência da glosa das referidas despesas. Por decorrência lógica, é
também desnecessário o enfrentamento das alegações atinentes ao erro na apuração da
base tributável, ao aproveitamento dos saldos negativos apurados em 2012 e ao caráter
excessivo das multas de ofício aplicadas.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar os lançamentos efetuados.
Fl. 3431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.414 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721122/2017-47

Nada obstante, o que foi registrado no acórdão foi o acompanhamento da turma
no sentido de se dar provimento parcial ao recurso voluntário. Por oportuno, confira-se mais uma
vez:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que
negava provimento quanto à necessidade da despesa. (grifei)
Destarte, há que se acolher os embargos para sanear a contradição e confirmar que
a decisão da turma foi no sentido de dar provimento integral ao recurso voluntário.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos opostos, para
sanar a contradição apontada e, assim, retificar o conteúdo decisório do Acórdão no 1302-
003.803, de 13 de agosto de 2019, sem efeitos infringentes, consignando que a maioria da turma
decidiu dar provimento integral ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 3432
DF CARF MF
Documento nato-digital